Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA POR BENS DA DEVEDORA PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICO. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE.
1. Conforme disposto no art. 524, VII, do CPC a busca e indicação de bens do devedor passíveis de penhora é ônus da parte exequente.
2. No caso analisado, em atenção ao princípio da cooperação, o juízo determinou a realização de consultas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário visando à localização de bens do devedor, contudo, sem sucesso. Dessa forma, cabe a parte exequente promover diligências necessárias para a indicação de tais bens.
3. Recurso conhecido e não provido.